Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702825-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA ALVES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0806009-85.2024.8.07.0016), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência "para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que primeiramente promova a inserção da parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada". Sustenta a agravante que possui 49 anos de idade e encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal e, para manutenção de sua vida, precisa ser imediatamente transferida para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Aduz que o relatório médico anexado aos autos informa o estado de saúde atual da parte requerente, bem como a necessidade de transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Alega que, diante da gravidade do quadro clínico da parte autora, não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não seja transferido para leito de UTI em caráter de urgência. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça bem como da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal "forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada". No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o relatório médico constante do ID 66535079 - Pág. 29, datado de 20/11/2024, informa que a agravante é paciente com diagnóstico de neoplasia de mama que estava em tratamento hormonal adjuvante até junho de 2024, quando foi diagnosticada com recidiva pleural. Afirma que a paciente chegou no dia 19/11/24 no centro de infusão para o C2, apresentando desconforto respiratório importante, sendo encaminhada ao PS para estabilização do quadro, clinico e investigação etiológica. Menciona que, na avaliação inicial, a paciente se encontrava em insuficiência respiratória aguda com hipercapnia grave refrataria, evoluindo para IOT. Relata que a paciente realizou TC de torax que evidenciou pneumonia, congestão pulmonar e derrame pleural. Acrescenta que, atualmente, a paciente segue em grave estado geral. É dizer, diante da gravidade da situação de saúde da agravante, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Com efeito, ainda que não mencionada expressamente, restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na internação em leito de UTI adequado às necessidades da paciente. Vale notar que o relatório médico autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito da paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. Logo, no caso, a transferência da agravante para leito de UTI deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito